Tribunal: TJPA
Processo: 0011162-54.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011162-54.2007.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO FREIRE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo.
Apelação cível
. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Saques indevidos em conta judicial. Danos materiais e morais.
Quantum
indenizatório. Custas processuais. Honorários advocatícios de sucumbência. Juros e correção monetária. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de saques indevidos realizados por magistrada em conta judicial de processo no qual o apelado era parte.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação não deve ser conhecido, diante da alegada ausência de impugnação dos fundamentos contidos na sentença; (ii) se o Estado pode ser responsabilizado civilmente por ato de magistrada que realizou saques indevidos de conta judicial; (iii) se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais; e (iv) se os valores fixados a título de danos morais e os consectários legais devem ser ajustados.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação da sentença.
O Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão na modificação da sentença, uma vez que sustenta a ausência dos requisitos para atribuição da responsabilidade civil objetiva. Além disto, há impugnação ao
quantum
indenizatório e aos consectários legais definidos no julgado de 1º grau.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito.
Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do Estado, conforme o art. 37, § 6º, da CF, estando presentes a conduta administrativa, o dano e o nexo causal.

5. No caso concreto, o ato ilícito é oriundo da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em 05.03.1992, contra o Banco Bradesco S.A. (processo nº 1992.1.002317-3 SAP), que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca da Capital. No curso daquela ação, verificou-se que os valores depositados pelo Apelante foram levantados de forma indevida pela então Magistrada, permanecendo a ação sem a garantia prestada pelo Recorrente. Ao final da demanda, o Recorrente ficou sem poder levantar os valores, situação que perdura até os dias atuais.

6. Os danos materiais estão comprovados documentalmente, bem como a conduta dolosa da agente pública, cuja condenação criminal transitou em julgado.

7. As complicações sofridas pelo apelado em decorrência do ato ilícito, ultrapassam a esfera do mero dissabor, causando evidentes danos psicológicos, com sintomas de angústia e sofrimento.

8. Comprovado o dano moral e o nexo causal com o ilícito, resta configurado o dever de indenizar. Precedente desta 1ª Turma de Direito Público.

9. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Mantida a obrigação referente às custas processuais antecipadas, que devem ser reembolsadas ao Apelado, nos termos do art. 40, Parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.

11. O Termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação, conforme Súmula 54 do STJ.

12.Os Honorários a de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13.
Apelação conhecida e parcialmente provida
, para reduzir o valor da indenização por danos morais, modificar o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais e determinar a incidência do percentual de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 935; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA – Apelação nº 0006080-08.2008.8.14.0301 – Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 07 de abril de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0011162-54.2007.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ANTÔNIO FREIRE DE ARAÚJO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo apelado, buscando a responsabilização civil do Ente Estadual por saques indevidos realizados por Magistrada em conta judicial.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão (Id. 18724691):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para:

a) CONDENAR o Réu ao pagamento, em benefício do Autor, da quantia equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

b) CONDENAR o Réu ao pagamento, em benefício do Autor, das quantia de R$ 45.462,63 (quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos),

a título de danos materiais, cujo valor deverá incidir juros e correção monetária - na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, Tema 810/STF (RE 870.847/SE) e do Tema 905/STJ (REsp Repetitivo 1.495.146 -, a contar da distribuição da inicial, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

c) Custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Ré, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Em razões recursais, o Apelante sustenta a ausência dos requisitos legais para a responsabilização do Estado. Afirma que não se encontra presente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegadamente suportados pelo Apelado, asseverando que os supostos prejuízos decorreram de conduta atribuída exclusivamente a terceiro, no caso, a ex-magistrada Ana Tereza Sereni Murrieta.

Aduz que, embora a Constituição Federal estabeleça a responsabilidade objetiva da Administração Pública, há causas excludentes da responsabilidade, como a culpa exclusiva de terceiro ou a ausência de nexo causal. Assevera que não houve demonstração de qualquer ação ou omissão estatal direta que tenha ocasionado o dano, nem tampouco comprovação de culpa ou dolo de agente público atuando nessa qualidade.

No que tange aos danos morais, o Apelante sustenta que a sentença reconheceu um suposto abalo psicológico sem a devida comprovação. Alega que o ocorrido não passou de mero dissabor, desprovido de gravidade suficiente para justificar a indenização fixada. Defende que a ausência de elementos objetivos que evidenciem sofrimento de ordem moral inviabiliza a condenação nesse ponto, sendo incabível o reconhecimento de dano moral com base apenas na narrativa do Apelado.

Alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais. Sugere, para eventual condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para compensar os alegados danos sem implicar enriquecimento sem causa do ofendido.

Quanto aos danos materiais, impugna a existência de provas concretas do prejuízo efetivamente sofrido pelo Apelado, sustentando que não restou demonstrado o valor exato do dano, bem como a sua vinculação direta com os atos imputados à ex-magistrada.

No tocante aos consectários legais, o Apelante pleiteia a incidência dos juros a partir da citação com os índices oficiais da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, aplicando-se o percentual de 0,5% ao mês.

Sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais, alegando que é isento, conforme previsão do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Por fim, requer a observância do art. 85, § 3º, do CPC, para fins de fixação dos honorários advocatícios, os quais, segundo sustenta, devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como fixado na sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que o Apelante se limitou a repetir os argumentos já apresentados na contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença, o que viola o art. 1.010, II e III do CPC, por ausência de impugnação específica e impõe o não conhecimento do recurso.

Defende que a responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6º da CF, sendo objetiva, bastando para sua configuração o nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

Afirma que a ex-magistrada Ana Tereza Sereni Murrieta agiu dolosamente, com condenação criminal transitada em julgado por peculato, por ter desviado valores de conta judicial do processo que ajuizou.

Prossegue aduzindo que o sofrimento causado ultrapassa o conceito de “mero aborrecimento”, como tenta sustentar o Estado e que o valor arbitrado de R$ 50.000,00 é proporcional e razoável, não havendo fundamentos para sua redução.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTEÇA.

O apelado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que não há impugnação aos fundamentos que ensejaram a procedência da ação com a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A preliminar não merece acolhimento, pois o Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão na modificação da sentença, uma vez que sustenta a ausência dos requisitos para atribuição da responsabilidade civil objetiva. Além disto, há impugnação ao
quantum
indenizatório e aos consectários legais definidos no julgado de 1º grau.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a responsabilização do Estado do Pará e o direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes dos saques indevidos da conta judicial, bem como, a proporcionalidade e razoabilidade do valor indenizatório fixado na sentença.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

Acerca da responsabilidade objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454 – Grifei).

Com efeito, denota-se que a responsabilidade do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso concreto, o ato ilícito é incontroverso, oriundo de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em 05.03.1992, contra o Banco Bradesco S.A. (processo nº 1992.1.002317-3 SAP), que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca da Capital.

No curso daquela ação, verificou-se que os valores depositados pelo Apelante foram levantados de forma indevida por ordem da então Magistrada, Ana Tereza Sereni Murrieta, ficando a ação sem a garantia prestada pelo Recorrente. Ao final da demanda, o Recorrente ficou sem poder levantar os valores, permanecendo a situação até os dias atuais.

Os valores retirados indevidamente demonstram a existência do dano material e totalizavam R$ 45.462,63 (quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), conforme comprovantes juntados com a petição inicial, denotando que as retiradas foram autorizadas e realizadas pela própria magistrada.

A comprovação da conduta ilícita, como bem pontuou o juízo
a quo,
é evidenciada pela condenação da magistrada na esfera criminal, tornando indiscutível a existência do fato e a autoria, a teor do que estabelece o art. 935 do Código Civil.

Assim, passados mais de quinze anos o Ente Estatal recusa a restituição dos valores que foram subtraídos de forma indevida mediante autorização da servidora pública, magistrada atuante no processo judicial movido pelo Apelado.

Apesar de o Estado estar obrigado a solucionar os conflitos da sociedade, prestando uma tutela jurisdicional segura e eficiente, o Recorrido encontrou ainda mais dificuldades com o defeito no serviço judicial. Surpreendido, viu a garantia do pagamento do imóvel financiado se esvair, ficando a própria sorte, enfrentando transtornos financeiros, que seguramente refletiram em suas emoções.

As complicações sofridas pelo Apelado em decorrência da fraude, ultrapassam a esfera do mero dissabor, causando evidentes danos psicológicos, com sintomas palpáveis de angústia e sofrimento. Dano moral comprovado.

Por sua vez, a presença do nexo causal é evidente, estando o evento danoso diretamente ligado a conduta ilícita.

Em caso análogo, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA.
ATO COMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA OBJETIVA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SAQUE INDEVIDO E DESVIOS DE VALORES. CONDUTA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA
. QUEBRA DE CONFIANÇA. PLANEJAMENTO DE DESTINAÇÃO DOS VALORES FRUSTRADO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. MAJORAÇÃO.

1. Não há interesse recursal em preliminar de denunciação da lide, suscitada em apelação, quando já decidido o pedido em decisão proferida e estabilizada antes da prolação da sentença. Preliminar rejeitada;

2. Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

3. Diante de imputação de conduta comissiva da administração, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

4. Tendo o autor trazido aos autos o alvará judicial de levantamento do valor consignado, expedido pela autoridade competente, em pleno exercício do cargo, ainda que o sacador tenha sido pessoa diversa do servidor apontado, demonstrada a realização da operação que subtraiu a monta à conta do autor, configura-se o nexo de causa entre a conduta estatal e o prejuízo suportado, o que se mostra suficiente para atrair a responsabilidade da Administração e o dever de indenizar o dano material suportado;

5. Caracteriza-se como in re ipsa o prejuízo havido no contexto em que o autor contava com o valor consignado em juízo para celebrar acordo em ação executória de mútuo, com a liberação de pendência financeira sobre seu bem residencial hipotecado; e que se surpreende com a notícia de saque e desvios de depósitos realizados em consignação, que somam quantia relevante;

6. Tendo em conta que a condenação sobre danos morais deve ponderar a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima, reputo que a monta, na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), denuncia o descompasso em relação ao abalo emocional desdobrado a partir da quebra de confiança gerada sobre o sistema judiciário, devendo ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) porquanto proporcional, quando ponderados os valores imateriais envolvidos, e o depósito financeiro dado em confiança à guarda do Poder Público;

7. As verbas consectárias seguem o verbete das Súmulas 43 e 362 do STJ acerca da correção monetária; e da Súmula 54 do STJ no tocante aos juros, para ambos os casos, além do enunciado do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Portanto, tendo sido estas as bases da sentença, deve ser mantida por seus próprios fundamentos;

9. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido; recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006080-08.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

Portanto, estando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar os danos morais e materiais, impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos danos morais fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado,
a repercussão do dano
e,
o necessário efeito pedagógico da indenização
.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que a quantia arbitrada a título de danos morais, R$ 50.000,00 deve ser reduzida para R$ 30.000,00, valor que desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Além disto, o valor ora fixado, coaduna-se com o entendimento adotado por este E. Tribunal em caso análogo, que tratou de saques indevidos em ação de consignação em pagamento, conforme julgado mencionado anteriormente.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que tange aos índices de juros de mora e de correção monetária, verifica-se que a sentença os fixou em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (RE 870.847/SE) e com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo 1.495.146), bem como nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, devendo ser mantido o julgado nesse aspecto.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao Recorrente, uma vez que deve haver a incidência a partir da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, o Juízo
a quo
fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa, no entanto, a fixação da verba honorária deve observar o proveito econômico obtido, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (grifei)

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Com efeito, somente na hipótese de impossibilidade de mensuração do proveito econômico é que se fará o arbitramento de honorários sobre o valor da causa, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que a condenação possui valores definidos.

Desta forma assiste razão ao Ente Estatal quanto ao pedido de modificação dos honorários advocatícios, para que sejam arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Acerca das custas processuais, a Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, estabelece que, inobstante a isenção de custas aos Entes Públicos elencados no inciso I do art. 40, compete ao Estado, quando vencido na demanda, o reembolso de taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora, senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único.
As isenções previstas neste artigo
não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora
. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017)

Assim, mantém-se a obrigação do Apelante referente às custas processuais antecipadas, com a ressalva de que devem ser reembolsadas ao Apelado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); determinar a incidência do percentual de honorários advocatícios sobre o valor da condenação e modificar o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, 07
de abril de 202
5.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025